Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705891-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOUSE COMERCIO DE MDF E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: VANESSA SUZUKI ALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Direito Aquisitivo – Veículo – Probabilidade de Direito – Perigo de Dano – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PONTÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos, determinando ao exequente a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo. O agravante pretende a concessão de efeito suspensivo para o fim de suspender a determinação de arquivamento do feito e determinar a penhora com imediata determinação de bloqueio de circulação e transferência do veículo. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Em relação a penhora sobre direitos aquisitivos, o art. 835, XII, do Código de Processo Civil menciona de forma expressa a possibilidade de penhorar direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. O fato de os automóveis estarem gravados com alienação fiduciária não afasta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, uma vez que se trata de bens com expressão econômica. Outrossim, a mencionada penhora é procedimento complexo precedido de diligência junto ao credor fiduciário para verificação do saldo em favor do devedor. Desse modo, conforme a remansosa jurisprudência deste Tribunal, admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado.(REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019). Vale ressaltar que a medida em nada afetará a esfera jurídica do credor fiduciário, terceiro não participante da ação, pois a penhora recairá tão somente sobre os direitos aquisitivos sobre o veículo indicado, na extensão das obrigações adimplidas pelo promitente comprador. Por sua vez, o perigo de dano resta consubstanciado na possibilidade de alienação do veículo para terceiros ou desfazimento deste. Vê-se que em relação à motocicleta (placa REHI5I35) houve a consolidação de propriedade em favor de terceiro (ID 216824398 dos autos originários). Deste modo, se mostra prudente e adequado a determinação de penhora dos direitos aquisitivos do veículo, com bloqueio exclusivo de transferência deste. Nesse sentido “a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, porquanto impede que haja disposição do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial.” (Acórdão 1739044, 0723260-93.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) Esse é o entendimento desta Turma Cível: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 3. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 4. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação à executada, inviabilizando a sua alienação a terceiro. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1964703, 0747960-02.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Por fim, constato que não houve determinação, pelo Juízo a quo, de arquivamento do feito. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo CAOACHERY/TIGGO8 1.6TGDI, placa SGP3J61, com a imediata determinação de bloqueio de transferência até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator